Tribunal: TJDFT
Processo: 0746143-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Honorários periciais. Responsabilidade pelo recolhimento. Ponto controverso. Imposição de ônus processual pelo não recolhimento. Medida prematura. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de recolhimento dos honorários periciais pelas agravantes, sob pena de suportarem o ônus pela não realização da prova.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto é tempestivo; e (ii) avaliar a legitimidade da imposição de penalidade às agravantes pelo não recolhimento dos honorários periciais antes da definição da responsabilidade pelo pagamento.
III. Razões de decidir
3. É tempestivo o recurso que foi protocolado dentro do prazo legal, depois da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.
4. Nos termos do art. 95, do CPC, os honorários do perito serão adiantados pela parte que requereu a perícia, ou rateados quando a prova pericial foi determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
5. É prematura a imposição do ônus pelo não recolhimento dos honorários periciais quando a definição da responsabilidade pelo pagamento depende do julgamento de recurso específico.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729876-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25/9/2025; TJDFT, AGI 0720166-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17/9/2025.